Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da petição inicial, para condenar a ré à restituição de R$ 3.796,80, por danos materiais.
3. A controvérsia recursal cinge-se à indenização por dano moral.
4. Sem contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Incontroversa nos autos a inexecução contratual da ré/recorrida, a qual, embora devidamente paga por seus serviços, não forneceu o pacote de viagem internacional para Itália, a tempo e modo, tampouco devolveu o montante correlato.
7. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade dos autores/recorrentes hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, infligindo aborrecimento/frustração além do tolerável, privando-os da fruição de uma viagem internacional, de longa programação prévia, implicando desordem na logística cotidiana - emissão de passaportes, remarcação de férias/dinâmica do trabalho -, e um desarranjo financeiro, o que é digno de compensação.
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, fixo o valor do dano moral em R$ 2.000,00, a cada autor/recorrente.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00, a cada autor/recorrente, por dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.